Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE FILHOS MENORES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO DO DOMICÍLIO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, contra decisão que converteu prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão, invoca o artigo 318, inciso V, do CPP, e pleiteia a substituição da prisão preventiva por liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, ou por prisão domiciliar, diante da condição de mãe de nove filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação concreta, de modo a ensejar a revogação da custódia cautelar; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do artigo 318, inciso V, do CPP, considerando a maternidade da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na gravidade específica da conduta, na quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, e na existência de elementos que indicam associação para o tráfico.
4. O periculum libertatis se justifica pela reiteração delitiva, pois a paciente foi presa menos de 20 dias após ter sido beneficiada com liberdade provisória em processo anterior por tráfico, demonstrando descompromisso com as ordens judiciais e risco de reiteração criminosa.
5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível no caso concreto, pois a paciente foi presa recentemente por crime de tráfico e utilizava a própria residência para a prática do crime, expondo seus filhos ao ambiente delituoso, o que caracteriza situação excepcionalíssima, nos termos do HC no 143.641/STF.
6. A jurisprudência do STJ e do STF admite o indeferimento da prisão domiciliar a mães de filhos menores, quando presentes circunstâncias como habitualidade delitiva, reincidência e uso do lar para atividades criminosas, elementos configurados nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração, sendo válida quando fundamentada em dados objetivos do caso concreto.
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP, pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, como nos casos de reiteração criminosa e uso da residência para o tráfico, ainda que diante da existência de filhos menores.
3. A maternidade não constitui, por si só, fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva, especialmente quando evidenciado que a conduta da acusada coloca em risco o ambiente familiar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 318, V; Lei no 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgRg no HC no 841.705/RN, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no HC no 853.695/SE, rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 19.10.2023.